Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-04.2024.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-04.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), C. V. R. M. - CPF: 061.247.991-97 (APELANTE), VICTOR RAMPIM BRACCINI - CPF: 413.569.138-22 (ADVOGADO), DEBORA COSMO DA ROCHA - CPF: 030.025.501-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA COSMO DA ROCHA - CPF: 030.025.501-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00 PELO JUÍZO A QUO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por passageira menor de idade contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais, fixando indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão de cancelamento de voo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se à majoração do quantum indenizatório, de R$ 3.000,00 para o equivalente a dez salários-mínimos ou outro importe considerado razoável.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter compensatório, sem olvidar o preventivo-pedagógico.

4. A autora, com 12 anos à época dos fatos, não possuía renda e não comprovou perda de compromisso relevante em razão do atraso, atraindo a aplicação do art. 373, I, do CPC.

5. O valor de R$ 3.000,00 fixado na origem revela-se adequado e proporcional ao dano sofrido, evitando enriquecimento sem causa (CC, art. 884), e está em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

6. Embora a Apelante argumente que o porte econômico da empresa aérea justificaria uma indenização mais elevada, o caráter punitivo-pedagógico da indenização não pode se sobrepor à sua natureza compensatória, nem servir como instrumento de enriquecimento injustificado da vítima.

IV. Dispositivo e tese

7. Em dissonância com o parecer do Ministério Público, recurso conhecido e desprovido, mantendo incólume a sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C. V. R. M.,
menor representada por sua genitora
Debora Cosmo da Rocha
, em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
Azul Linhas Aéreas S.A.

A sentença assim consignou:

“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação desta sentença, nos termos da súmula 362 do STJ, com incidência de juros de mora pela taxa Selic, descontada a variação do IPCA, a partir do evento danoso (súmula 54, STJ), conforme artigos 389, parágrafo único c/c art. 406, do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024.

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias. (...)”
– sic.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é insuficiente para compensar os transtornos sofridos, argumentando que o cancelamento do voo não foi um simples atraso de algumas horas, mas um evento que gerou sensação de impotência, decepção, tristeza e insegurança.

Alega que a companhia aérea possui capital social bilionário e lucro líquido de quase 10 bilhões nos últimos 12 meses, de modo que a condenação fixada não cumpre o caráter pedagógico-punitivo da indenização.

Requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de 10 salários mínimos ou, subsidiariamente, para montante que esta Egrégia Corte entenda mais condizente com a gravidade do caso.

Contrarrazões (ID 296343380).

Parecer do Ministério Público pelo provimento do recurso para majorar a indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 309290850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais.

A sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais) e o Apelante pugna pela majoração para o patamar equivalente a 10 (dez) salários mínimos ou outro importe razoável.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, é inegável que o cancelamento do voo e a reacomodação da Apelante apenas no dia seguinte, causando um longo atraso para chegar ao seu destino, ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, como bem reconhecido na sentença.

Contudo, ao contrário do que sustenta a Apelante, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 3.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto

Isso porque, há que se ponderar que a Apelante possuía aproximadamente 12 (doze) anos à época dos fatos (18/12/2023) e não possuía renda mensal, fator preponderante a se considerar para evitar o enriquecimento sem casusa, princípio basilar do direito civil brasileiro.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico,

conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Além disso, em que pese os transtornos causados pelo longo atraso, que é inconteste, a Apelante não apontou na inicial se perdeu algum compromisso relevante, muito menos comprovou a perda, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Embora a Apelante argumente que o porte econômico da empresa aérea justificaria uma indenização mais elevada, o caráter punitivo-pedagógico da indenização não pode se sobrepor à sua natureza compensatória, nem servir como instrumento de enriquecimento injustificado da vítima.

Dessa forma, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, não comportando reforma.

Registra-se que em caso semelhante esta Colenda Câmara, em voto de minha relatoria, manteve o
quantum
indenizatório no mesmo importe da presente lide:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A controvérsia recursal limita-se à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de primeiro grau
. O Apelante busca a elevação do montante para R$ 12 .000,00 (doze mil reais), argumentando insuficiência do quantum fixado para compensar os danos experimentados. Para a fixação da indenização por danos morais, devem-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas das partes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando prevenir práticas ilícitas e compensar adequadamente a vítima, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). No caso em apreço, o Apelante, com cerca de 15 (quinze) anos à época dos fatos, sofreu um atraso de 16 horas em sua viagem, contudo, sem prova de que tenha perdido compromisso relevante. Ademais, o próprio Apelante informou ter obtido hospedagem para descansar, atenuando os efeitos dos transtornos sofridos.
O valor indenizatório fixado em primeira instância encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, inclusive em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte em casos análogos, não havendo razão para sua modificação. Recurso conhecido e desprovido
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10283594820238110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024) – destaquei.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Por consequência, diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025